Tribunal: STF
Processo: ADPF 1166
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Proibição do uso de linguagem neutra em instituições de ensino localizadas no Município de Votorantim/SP. Inconstitucionalidade formal. Pedido julgado procedente. 



    I. Caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ e pela Associação Brasileira De Famílias Homotransafetivas – ABRAFH, em face da Lei 2.972, de 15 de maio de 2023, do Município de Votorantim/SP.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se cabe ADPF proposta em face lei municipal e (ii) se ato normativo municipal pode vedar o uso de linguagem neutra nas instituições de ensino locais. 



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. Cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face de lei municipal. 



    4. Preliminar. A petição inicial não se revela inepta, tendo em vista que as alegações e os elementos comprobatórios juntados aos autos permitem a adequada compreensão da questão constitucional que se coloca.



    5. Mérito. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme estabelecido no art. 22, XXIV, da Constituição Federal, sendo formalmente inconstitucional lei estadual ou municipal que permita ou proíba a utilização de linguagem neutra nos estabelecimentos de ensino.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente.